Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO DEFINITIVA NOS AUTOS PRINCIPAIS. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, pode ser processado nos próprios autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária sua distribuição em autos apartados. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Os fatos narrados e os indícios apresentados pelo agravante justificam o prosseguimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Contudo, na via estreita do agravo de instrumento, não é possível decidir de forma definitiva sobre a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista a necessidade de contraditório mais amplo e citação dos sócios, conforme determina o artigo 135 do CPC..
4. Agravo parcialmente provido para confirmar a decisão antecipatória de tutela, assegurando o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução, com a garantia de contraditório e ampla defesa.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.